Tribunal: TJDFT
Processo: 0738161-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E CNSEG. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DAS INSTITUIÇÕES. ÔNUS DO CREDOR. EMPREGO DE ESFORÇOS NA PROCURA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É dever do credor empreender todos os esforços necessários na busca de bens e valores em nome do devedor passíveis de penhora, não incumbindo ao Poder Judiciário desempenhar função de auxiliar de parte (ou de advogado por ele constituído), mediante o cumprimento de atribuições que competem exclusivamente ao interessado providenciar, só se justificando a intervenção judicial em situações absolutamente excepcionais e de modo a remover óbices à regular obtenção da tutela jurisdicional invocada, o que não se verifica na presente hipótese, sobretudo diante da não demonstração do esgotamento dos meios ordinários ao alcance do credor na busca de patrimônio penhorável do devedor.
2. Tanto a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), que é uma associação civil que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, como a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no âmbito de pretensões executórias, uma vez que não armazenam informações de ativos financeiros, tampouco funcionam como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, mostrando-se, portanto, ineficazes no auxílio à pesquisa e bloqueio de patrimônio penhorável do devedor.
3. Não se afigura legítimo permitir que as instituições como CNSEG e SUSEP sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de atender a interesses eminentemente privados do exequente com vistas a medidas expropriatórias.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.